Tribunal: STF
Processo: RHC 171448
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-06-28
Data de publicação: 2019-06-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA COMARCA DE NOVO HAMBURGO/RS. IMPROCEDÊNCIA. ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELO EDITAL 58/2008-COMAG, POR FORÇA DA LEI 12.913/2008 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. INCIDÊNCIA APENAS EM RELAÇÃO AOS CRIMES SEXUAIS CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES PRATICADOS NA COMARCA DE PORTO ALEGRE/RS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM DETERMINAÇÃO.



    I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial da pretensão recursal, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada.



    II – A Lei Estadual 12.913/2008, em seu art. 3º, conferiu ao Conselho da Magistratura o poder de, excepcionalmente, atribuir competências adicionais aos juizados da infância e juventude, entre elas a de processar e julgar crimes sexuais, previstos no Código Penal, em que sejam vítimas crianças e adolescentes.



    III – Por meio do Edital 58/2008, o Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça gaúcho transferiu da 9ª Vara Criminal do Foro Central da Capital para os 1º e 2º Juizados da Infância e Juventude de Porto Alegre/RS a competência para o processamento e o julgamento dos crimes sexuais contra crianças e adolescentes praticados naquela base territorial, transferência que perdurou até o advento da Resolução 943/2013, que determinou que referidos processos fossem novamente redistribuídos para a 6ª Vara Criminal do Foro Central daquela Capital.



    IV – As referidas alterações de competência restringem-se aos crimes sexuais contra crianças e adolescentes praticados na Comarca de Porto Alegre/RS, não alcançando aqueles executados na base territorial da Comarca de Novo Hamburgo/RS.



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.